Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1015969-05.2018.8.11.0041
Recorrente: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
Recorrido: ANA FELIX FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID: 94740490):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA – ATRASOS NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE AUTORA OU A TERCEIROS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPOSTA AÇÃO COLETIVA VOLTADA AO MESMO OBJETO – INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ESTABELECIDOS CORRETAMENTE –APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proposta ação coletiva versando sobre o mesmo objeto ora abordado no presente recurso, opera-se a interrupção da prescrição.
Nos termo da súmula 543 do STJ, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
A interrupção do pagamento das parcelas ajustadas por parte do comprador, ante o prévio descumprimento do contrato pelo vendedor, obsta a alegação deste de culpa exclusiva daquele na rescisão do contrato.
Aferida a ocorrência de dano moral e a sua correta quantificação, não há falar em reforma da sentença.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT. ApCiv no 1015969-05.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 14.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 111189984.
A parte recorrente alegou, preliminarmente, ofensa aos artigos 205 e 206 §3o, V do Código Civil, ao argumento de prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas, bem como de qualquer indenização por ato ilícito, haja vista que transcorrido mais de 10 anos da interrupção do pagamento das prestações pelo adquirente do imóvel.
Quanto ao mérito, sustentou violação ao artigo 476 do Código Civil, aduzindo que houve verdadeira exceção de contrato não cumprido, pois não houve desistência do negócio jurídico, mas inadimplemento a parte recorrida que não pagou o preço do imóvel no tempo e modo convencionados.
Forte nestas razões, requereu o provimento do recurso e a procedência de todos os pedidos requestados em petição inicial.
Recurso tempestivo e a parte recorrente foi dispensada do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (IDs. 119851981 e 119658953).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 123197471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Análise de fatos e provas – Súmula 07/STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 205 e 206 §3o inciso V sustenta-se na assertiva de prescrição da pretensão indenizatória.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pela parte recorrente, argumentando, in verbis: (ID 94740490):
“Como visto, a recorrente assevera, inicialmente, a prescrição da pretensão de rescisão contratual, bem como das pretensões de devolução de valores pagos e de reparação cível.
Pois bem.
Como bem anotado pela julgadora primeira, não se operou a prescrição no caso em comento porquanto o curso do lapso prescricional foi interrompido pela interposição de ação coletiva atinente ao mesmo objeto, in verbis:
“No que tange à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para ajuizar ação contra construtora por atraso na entrega de imóvel é de dez anos, pois se trata de descumprimento contratual, o que garante a aplicação do artigo 205 do Código Civil. O entendimento é da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Compulsando os autos verifico que a autora afirma ter realizado o último pagamento das parcelas referentes ao contrato em 16/10/2000 (id 13574642 - Pág. 14), contudo, assevera que o inadimplemento ocorreu em razão da demora na entrega do empreendimento.
Os pagamentos são comprovados por meio de recibos acostados aos autos, confirmando-se a realização do último pagamento em outubro/2010 (id. 13574755 - Pág. 15).
Por outro lado, a Ação Civil Pública n. 31334-73.2005.811.0041, Código: 223665 (id 18658054), ajuizada pelo Ministério Público Estadual noticiada pela autora em sua impugnação à contestação foi proposta em 23/09/2005 em face da requerida nos autos e do Estado de Mato Grosso, onde a questão da irregularidade do loteamento em destaque mediante parcelamento do solo de forma ilegal foi discutida, requerendo o Parquet a indenização dos eventuais prejuízos morais e materiais dos participantes da relação jurídica em face da requerida.
Considerando-se a propositura da referida ação onde foram discutidas as questões também abordas na presente demanda, entendo pela interrupção da prescrição diante do ajuizamento da ação coletiva (...)”.
Portanto, consoante a decantada jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, tem-se que “o ajuizamento da ação coletiva interrompe o prazo para ajuizamento de ações individuais” (STJ - REsp: 1725063 RJ 2018/0017292-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).
Afasta-se, portanto, a preliminar.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que houve a interrupção do prazo prescricional é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pelo Município de Lagoa dos Gatos/PE contra a União, objetivando o pagamento das diferenças de complementação ao Fundeb, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do valor mínimo anual por aluno - VMAA do Fundef, no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009 a quantia de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos).
II - Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição do fundo do direito da pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1022, ambos do CPC/2015. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017.) VI - Quanto à alegação de preclusão da matéria referente à ausência de interesse de agir, no tocante à pretensão de pagamento das diferenças do Fundeb de 2010, é forçoso destacar que esta Corte Superior tem firme o entendimento de que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pelo manto da coisa julgada.
VII - Assim, a matéria relacionada à ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, desde de que não tenha havido pronunciamento judicial a seu respeito, como ocorreu nestes autos. Nesse sentido, destacam-se: REsp 843.616/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2013, AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014.
VIII - A Corte a quo analisou as alegações da parte quanto à interrupção da prescrição, com os seguintes fundamentos (fls. 889-890): "... Inexistindo comprovação de autorização expressa conferida pelo Município à Amupe para a propositura da citada ação coletiva, não há como este ser beneficiado pela interrupção da prescrição."
IX - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
X - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, em 14/5/2014, firmou entendimento de que a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, sendo necessária, para tanto, autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
XI - Esta Corte, alinhada com o entendimento do STF, assim tem-se posicionado: (AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2/12/2020.)
No que se refere a violação ao artigo 476 do CC, no qual a parte recorrente afirma a ocorrência de exceção de contrato não cumprido, a corte recorrida manifestou-se nos seguintes termos:
Como bem se divisa, ainda no longínquo ano de 2000 a Apelante já se encontrava em dificuldades de concluir as obras, que se encontravam completamente paralisadas, situação que perdurou pelo irrazoável lapso de 08 (oito) anos, sendo que as obras, ao que consta, ainda não haviam sido concluídas até o ano de 2018.
Dessarte, forçoso concluir que, ao tempo em que a Recorrida cessou o pagamento das prestações, a Recorrente não estava cumprindo suas obrigações, deixando de edificar a obra contratada, de modo que a cessação do pagamento, longe de traduzir inadimplência, configurou verdadeira rescisão legítima, calcada na exceptio non adimpleti contractus.
Neste ponto, para derruir as conclusões adotadas no aresto recorrido quanto a culpa da parte recorrente quanto a rescisão contratual, somente mediante a análise fático probatória do feito, o que é inviável diante do enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONCORRÊNCIA DE CULPA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E DO ARESTO IMPUGNADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 182 DO STJ E 283 DO STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. No caso, a Corte local reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa recorrente pela rescisão contratual, motivo por que alterar tal conclusão, para imputar apenas aos compradores agravados a responsabilidade pela rescisão da avença, exigiria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem" (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021), o que foi observado pela Corte local.
8. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
9. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282, 356 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ.
10. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.926.801/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça